Tribunal: TJMT
Processo: 1019785-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019785-92.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDO SIPOLI COUTINHO - CPF: 035.526.199-50 (RECORRENTE), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (RECORRIDO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DESCLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – EDITAL ESTABELECENDO QUE NA TERCEIRA FASE – EXAME DE SAÚDE - SERÁ APURADO SE O CANDIDATO POSSUI CONDIÇÕES FÍSICAS E PSÍQUICAS PARA EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO - JUNTA MÉDICA QUE ENTENDE PELA FALTA DE CONDIÇÕES – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO COM LAUDOS PARTICULARES DE OUTROS MÉDICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE CONSIDERA A AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ANÁLISE COMPARATIVA DAS PROVAS EM SEGUNDA INSTÂNCIA E MANUTENÇÃO DO VEREDITO DE IMPROCEDÊNCIA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

FERNANDO SIPOLI COUTINHO recorre (Id 171755191) da sentença que julgou improcedente a pretensão por ausência de prova de fato constitutivo do direito, aduzindo que instruiu documentos de três diferentes médicos, exames e atestados que afastam a legalidade do ato de desclassificação, pedindo a reforma do decisum monocrático para julgar procedente o pedido para ser reconhecida sua deficiência e aptidão para assumir o cargo de delegado de polícia do Concurso Público instaurado a partir do Edital n. 1/PJC/MT, de 16 de março de 2017.

Não houve contrarrazões dos recorridos Estado de Mato Grosso e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, mesmo intimados para tanto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença deve ser mantida, ainda que por outros fundamentos, como passo a demonstrar nesta fundamentação.

O Edital n. 1/PJC/MT, de 16 de março de 2017, traz as regras para o certame de provimento do Cargo de Delegado da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que na terceira fase – exame de saúde - será apurado se o candidato possui condições físicas e psíquicas para exercer as atividades do cargo.

Veja-se a disposição editalícia:

“9 DA TERCEIRA FASE – EXAME DE SAÚDE

9.1 Serão convocados para a terceira fase (exame de saúde) os candidatos aprovados na prova oral.

9.1.1 Os candidatos não convocados para a terceira fase (exame de saúde) serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

9.2 O exame de saúde terá caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto.

9.3 O exame de saúde objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.”

Dos autos se retira que o recorrente foi eliminado do concurso diante das suas alterações de saúde na região da sua coluna vertebral, as quais, segundo a motivação de indeferimento do recurso administrativo, limitam o desempenho das atividades inerentes ao cargo almejado.

Isso igualmente consta do edital do concurso, vide:

“9.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

(...)

X.2 – coluna vertebral:

a) espondilólise, com ou sem espondilolistese;

b) hemivértebra, barras ósseas vertebrais, caracterizando escoliose congênita, mesmo que compensada;

c) tumores vertebrais (benignos e malignos);

d) discopatia, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal dos segmentos cervical e lombossacro; presença de material de síntese seja para tratamento de fraturas da coluna ou doenças da vértebra ou do disco IV;

e) quaisquer desvios da coluna vertebral no plano frontal caracterizando escoliose, presente nas radiografias em posição ortostática e em decúbito;

f) lordose acentuada, associada com ângulo de Ferguson maior do que 45° (mensurado em radiografia digital em posição ortostática e paciente descalço); g) hipercifose associada a ângulo de Cobb maior do que 40o e com acunhamento maior do que 5° em pelo menos três corpos vertebrais consecutivos;”

Nesse passo, extrai-se do edital do certame que várias doenças que afetam a coluna vertebral, caso do recorrente, são consideradas incapacitantes para o exercício da função almejada.

Modo outro, mesmo que o candidato e ora recorrente se apresentasse como disputantes das vagas destinadas as pessoas com deficiência, o Edital n. 1/PJC/MT, de 16 de março de 2017, previa que na terceira fase – exame de saúde - seria apurado se o candidato possuía condições físicas e psíquicas para exercer as atividades do cargo almejado.

Por seu turno, em sede de recurso administrativo, a Junta Médica revisora concordou que o autor não apresenta diagnóstico de discopatia ou de desvio da coluna vertebral, contudo, apresenta as alterações acima mencionadas na esfera ortopédica e que motivaram a sua inaptidão para continuar no certame.

As condições apontadas pela Junta Médica são determinantes para a incompatibilidade entre a condição física do recorrente e as atribuições do cargo pretendido, que é de delegado de polícia. De sorte que ainda que tenha o recorrente juntado outros documentos médicos, não há como este juízo colegiado desafiar a conclusão dos componentes da Junta Médica, principalmente por não ter sido realizada outra prova judicializada neste feito.

Por sua vez, a condição incapacitante que o recorrente apresenta pode ser pontecializada com as atividades a ser exercidas no exercício do cargo de delegado de polícia, podendo ainda gerar atos inseguros que coloquem em risco a segurança do recorrente e/ou de outras pessoas no exercício da função policial.

Com efeito, as funções de delegado de polícia envolvem situações de ação, tensão e violência no serviço cotidiano, que acarretam risco de morte, do recorrente ou de terceiros, de forma que possuir plenas condições de saúde pode significar a diferença entre a vida e a morte, razão pela qual a exigência de boa condição física é legal e razoável como exige o edital do certame.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% do valor dado a causa, aplicando o art. 98,§3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023